Tribunal: STF
Processo: ARE 1501129
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-17
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. MEDIDA PROVISÓRIA N. 305/2006. LEI N. 11.358/2006. REMUNERAÇÃO POR SUBSIDIO. RESTABELECIMENTO DOS ADICIONAIS NOTURNO, DE PERICULOSIDADE, DE INSALUBRIDADE E DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DOS VENCIMENTOS. ACUMULAÇÃO DE VANTAGEM PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE.



    1. A remessa oficial deve ser tida por interposta por tratar-se de sentença concessiva da segurança, conforme disciplinado no art. 12, parágrafo único, da Lei n. 1.533/51, vigente ao tempo da sentença.



    2. Consoante orientação jurisprudencial pacífica do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, não há direito adquirido de servidor público ao regime jurídico de composição de seus vencimentos, podendo haver alteração daquele ou da estrutura da carreira desde que não resulte em redução dos vencimentos, por força do quanto disposto no art. 37, XV, da CF/88.



    3. O art. 5° da Lei n. 11.358/06, decorrente da conversão da Medida Provisória n. 305/2006, ao estabelecer, em seus incisos IX, X, XI e XII, não serem devidos, aos integrantes das carreiras que passaram a ser remuneradas por subsídio em parcela única — dentre as quais está a carreira de Policial Rodoviário Federal (art. 1°, VII, daquele diploma legal) —, o adicional pelo exercício de atividades insalubres, perigosas ou penosas, o adicional noturno, adicional pela prestação de serviço extraordinário; e outras gratificações e adicionais, de qualquer origem e natureza, não acarretou em violação a direito adquirido daquelas carreiras, isso porque, nos termos do art. 39, § 4°, da CF/88, aquele novo regime remuneratório implica na vedação ao acréscimo de qualquer gratificação, adicional, abono, prémio, verba de representação ou outra espécie remuneratória, salvo na hipótese de comprovada redução dos vencimentos.



    4. Hipótese em que, não se comprovando que os filiados da parte autora tenham sofrido redução em seus vencimentos com a implementação da remuneração em parcela única a partir da entrada em vigor da Medida Provisória n. 305/2006, posteriormente convertida na Lei 11.358/2006, não se mostra, a rigor, violação a qualquer preceito constitucional ou legal, vez que a instituição da parcela complementar de subsídio, prevista no art. 11, § 1° da Lei adrede mencionada, supriu eventuais perdas salariais decorrentes da mudança do regime remuneratório.



    5. Não havendo qualquer inconstitucionalidade na Lei 11.358/06, bem assim não havendo direito adquirido a regime estatutário, que pode ser alterado unilateralmente no interesse da Administração, forçoso concluir que as parcelas que compõem os proventos dos servidores podem ser alteradas, renominadas, criadas ou até extintas, desde que não haja decesso remuneratório. Efetuada a incorporação, não há mais qualquer vinculação com o plano de cargos e salários que a originou.



    6. Incabível a condenação em honorários advocaficios, vez que não se aplicam à espécie, consoante art. 25 da Lei 12.016/2009 e Súmulas 105/STJ e 512/STF.



    7. Apelação desprovida e remessa oficial, tida por interposta, provida para denegar a segurança requerida na inicial.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, XXXV e LV; 7°, IX, XVI e XXIII; 37, XV; 39, § 3°; 93, IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 5°, XXXV e LV; e 93, IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver como base exclusivamente a sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 25/09/2018).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de julho de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente